Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-90.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001201-90.2020.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PEDRO CATARINO DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO
QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024
A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA
.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
SISTEMA HÍBRIDO DE INCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
contra acórdão da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
,
que, ao julgar apelação interposta na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação de Danos Morais e Materiais
,
manteve parcialmente a sentença de origem, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado fraudulentamente em nome do falecido autor, determinando restituição de valores e indenização por danos morais. O
E
mbargante sustenta supost
o

vício
quanto à aplicação dos novos critérios de juros e correção monetária previstos na
Lei nº 14.905/2024
, pleiteando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar
se o acórdão embargado é omisso, contraditório, obscuro ou eivado de erro material
, notadamente quanto à
aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
, ou se o
E
mbargante busca, na realidade,
rediscutir matéria já apreciada e decidida
pelo colegiado.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC/2015 delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à incidência da
Lei nº 14.905/2024
, esclarecendo que a norma, por sua natureza processual,
aplica-se imediatamente aos processos em curso
, observada a
vedação à retroatividade
, o que institui
sistema híbrido de cálculo
— critérios anteriores até 29/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, aplicação do
IPCA como índice de correção e da taxa SELIC deduzido o IPCA como juros de mora
.
O julgado também destacou a conformidade da sentença e do acórdão com o entendimento consolidado do
STJ
sobre a
aplicação imediata e não retroativa
de leis que alteram critérios de atualização e juros, em homenagem ao princípio do
tempus regit actum
e à
segurança jurídica
.
Inexistem, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a sanar, sendo evidente o propósito do
E
mbargante de
reexaminar matéria
, o que é
vedado na via dos embargos de declaração
. Ressalta-se, a
inda, que a
mera intenção de prequestionamento
não constitui fundamento autônomo para oposição de embargos, conforme jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
e precedente do
TJMG (ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03/11/2022)
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

"2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem retroagir para alcançar períodos anteriores à sua vigência, observando-se sistema híbrido de cálculo dos juros e da correção monetária.”

“
3. A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios, quando ausentes vícios no julgado.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022; STJ, precedentes sobre aplicação imediata de lei nova quanto a juros e correção monetária (Lei nº 11.960/2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8001201-90.2020.8.05.0189
, em que figuram como parte embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e parte embargada
ESPÓLIO DE
registrado(a) civilmente como
PEDRO CATARINO DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 04 de novembro de 2025.